Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0746001-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 62135146, págs. 1-11) contra o v. Acórdão (ID 61613270), no prazo de 5 (cinco) dias, diante de alegação de vício de omissões e erro de fato, ressaltando ser inequívoca a falsidade de documento e das informações no Sistema SEI (documento SEI 27085187 mencionado), em relação à data de transposição para o regime estatutário, de modo que seja a embargante beneficiada, sinalizando, efetivamente, para nítida pretensão de concessão de efeitos infringentes na via dos aclaratórios, diante do fato de documento, emitido pelo órgão da Administração Direta do DF, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, não infirmado, não contestado pela agravada oportunamente nas contrarrazões de agravo, pontuando que a recorrente já era, de fato, servidora estatutária na data de 01/01/1990. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.